Tribunal: TJDFT
Processo: 0726168-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REQUISITOS. AUSÊNCIA. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS DAS PARCELAS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Diante da insuficiência do conjunto probatório formado até então, que exige a instrução do feito para análise detalhada pelo d. Juízo a quo após a formação do contraditório, e da ausência de demonstração da urgência da medida pleiteada, inviável a suspensão dos descontos realizados na conta da Recorrente a título de pagamento de empréstimos.
2. Ausentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC/15, a possibilitar a antecipação de tutela requerida, deve ser mantida a decisão liminar de indeferimento da medida.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.